Tribunal: STF
Processo: RE 108183
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS DE REMOÇÃO DE BEM MOVEL, PELO OFICIAL DE
JUSTIÇA, PARA O DEPOSITARIO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 27 DO C.P.C.
E 39 LEI 6830/80.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA AO PARAGRAFO-2 DO
ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (SUMULAS 282 E 356).
NÃO E DESARRAZOADA A INTERPRETAÇÃO QUE CONSIDERA QUE AS DESPESAS EM
CAUSA SÃO EXTRAORDINARIAS, E, PORTANTO, NÃO SE ENQUADRAM NAS A QUE
ALUDEM OS DISPOSITIVOS LEGAIS ACIMA REFERIDOS.
INEXISTÊNCIA DE VERBA ORCAMENTARIA ESTADUAL PARA FAZER FACE A ELAS,
E IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR SEU FINANCIAMENTO AO OFICIAL DE
JUSTIÇA. AD IMPOSSIBILIDADE NEMO TENETUR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 400.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.